Tribunal: CARF
Processo: 10510.900279/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900279/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.486 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
TROPFRUIT NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ERRO
MANIFESTO
NO
PREENCHIMENTO DO DACON. CONSTATAÇÃO NO ÂMBITO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Constatado que o deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos
da Cofins ocorreu em virtude de um erro manifesto no preenchimento das
informações contidas em Dacon, há que se prover o recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o presente do PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (fls. 02/05),
transmitido em 16/01/2013, por meio da qual a Recorrente em epígrafe formalizou pedido de
ressarcimento no valor de R$ 75.100,00, referente a crédito de Cofins Não-Cumulativa –
Exportação do 4o trimestre de 2010 (01/10/2010 a 31/12/2010).
Ao analisar o pedido (Despacho Decisório no 048910898, às fls. 11/13), a partir
das informações prestadas no PER, a Delegacia da Receita Federal de jurisdição da Recorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900279/2013-50
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

reconheceu a existência de crédito no valor R$ 31.070,68, referente a dezembro de 2010, o que
resultou na homologação parcial do pedido realizado pela Recorrente.
Ademais, no mesmo despacho decisório foi homologada parcialmente a
compensação declarada através da DCOMP no 25653.72433.180113.1.3.09-6818 (fls. 06/09), a
qual fora transmitida em 18/01/2013, com a indicação da utilização integral do direito creditório
solicitado por meio do PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (R$ 75.100,00) para extinção
de crédito tributário referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO (cód. 6012)
do 4o Trim. / 2011.
Irresignada com a decisão administrativa, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade (às fls. 15 e ratificada às fls. 71), cujas razões reproduzo a seguir:
1 — Os créditos de COFINS NÃO-CUMULATIVO EXPORTAÇÃO, foram pleiteados
em 16/01/2013, no PER/DCOMP n°. 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (4° Trimestre
de 2010 —01/10/2010 a 31/12/2010);
2 — No PEDIDO DE RESSARCIMENTO n°. 15610.11521.160113.1.1.09-7260, o
pedido de Ressarcimento do mês de Novembro/2010 no valor de R$ 109.906,58 está
correto, pois estamos solicitando o ressarcimento do mês de NOVEMBRO/2010,
portanto, usamos o crédito que tínhamos para compensar os débitos objeto do PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO N°. 25653.72433.180113.1.3.09-6818 conforme cópia de
Despacho Decisório n°. 048910898 emitido em 04/04/2013.
3 — O erro foi provocado na DEMONSTRAÇÃO DE APURAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS — DACON do mês de MARÇO/2011, Retificadora
Recibo n°. 27.74.81.25.82.18 transmitido em 16/01/2013 ( Cópia Anexa ), onde na
página 12, item 02, informamos que o Período de Apuração do Crédito era do mês de
Outubro do ano de 2010, onde já retificamos esta informação, através da DACON —
RETIFICADORA — Recibo n°. 03.32.68.24.36.06, transmitida em 27/04/2013 ( Cópia
Anexa), onde já na página 12, retificamos a informação e informamos que o crédito
objeto da compensação é do mês de Novembro de 2010.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 14-106.081, às
fls. 77/84), a 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. Os seguintes excertos
do r. decisum, que com a devida vênia reproduzo a seguir, demonstram bem as razões do
colegiado a quo:
Na Manifestação de Inconformidade a Interessada alega ter retificado DACON de
março/2011 em 27/04/2013 (após a ciência do Despacho Decisório) para indicar que,
em março/2011, teria utilizado crédito de novembro/2010 e não de outubro/2010, de
modo que remanesceria saldo em outubro/2010 para formar o crédito utilizado no PER-
DCOMP em questão.
Ocorre que o DACON é instrumento de caráter meramente informativo, não possuindo
o condão de comprovar a origem dos créditos pleiteados pela empresa, os quais devem
ser suportados por provas robustas de que tais créditos existem e podem ser
ressarcidos/compensados.
A simples retificação da DACON, efetuada após a ciência do Despacho que não
reconheceu o crédito pleiteado, não tem o condão de comprovar a veracidade das novas
informações prestadas.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

Com efeito, a transmissão de Per-DCOMP e de obrigações acessórias como DACON
não prescinde da necessidade de que o credor da Fazenda Pública deva comprovar a
liquidez e certeza do direito de crédito.
Assim, a prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99
e atual art. 967 do atual RIR/2018):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).” (destaques acrescidos)
Assim, apenas a alegação de erro de preenchimento em DACON e/ou PER-DCOMP
não é suficiente para comprovar o crédito pleiteado, sendo-lhe obrigatório, conforme se
demonstrou, a apresentação dos elementos que comprovem cabalmente seu crédito.
[...]
Ausente documentação hábil a subsidiar a retificação alegada e a apuração do crédito
indicado em PER e utilizado em DCOMP, não há como alterar o Despacho Decisório.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente interpôs
recurso voluntário (fls. 91/104) em que:
1) argumenta “que houve mero ERRO FORMAL no preenchimento da DACON
do mês de março/2011 (recibo no 27.74.81.25.82.18, transmitido em
16/01/2013), onde na página 12, item 02, foi informado que o período de
apuração do crédito era referente ao mês de Outubro/2010, quando, na
verdade, deveria constar Novembro de 2010” (fls. 92);
2) assevera que “o equivocado entendimento da DRF, de que a Recorrente não
comprovou documentalmente a suficiência do crédito indicado em PER e
utilizado em DCOMP partiu de premissa completamente equivocada e em
desacordo com a legislação e jurisprudência” e que “não se pode dizer que
tendo a DACON força de instrumento de confissão de dívida, as informações
ali declaradas devem sobrepor às informações da DACON-retificadora,
documento no qual efetivamente constam todas as informações sobre o débito
devido” (fls. 95);
3) defende que “não poderia a DRF ter limitado sua análise às informações
prestadas na DACON, se presentes evidências, nos bancos de dados da
Receita Federal, de que outro seria o valor do crédito reclamado no período
apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação DACON-
retificadora” (fls. 96);
4) assinala que “o Parecer COSIT 02/2015 reconhece que o débito informado
por erro na DACON/DCTF não pode prevalecer, abrindo a possibilidade,
inclusive, de ser realizada a retificação da DACON/DCTF posteriormente ao
despacho decisório” (fls. 96);
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

5) requer que “seja conhecido e provido o [...] Recurso Voluntário, reformando-
se o v. Acórdão recorrido, para que seja reconhecido INTEGRALMENTE o
crédito tributário aqui discutido” (fls. 104);
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
Ao analisar as razões recursais, concluí pela necessidade de realização de
diligência nos seguintes termos:
Diante desse cenário, entendo haver indícios de tratar-se de um mero erro material no
preenchimento do Dacon de março 2011, consubstanciado na indicação indevida da
utilização de direito creditório informado no Dacon de novembro de 2008 como sendo
um direito apurado em outubro do mesmo ano, razão pela qual, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência
para que a unidade de origem (DRF ARACAJU):
1) analise a documentação contida nos autos, em confronto com as informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, a fim de atestar sua
correspondência com o que fora apresentado no processo, sobretudo em relação às
informações sobre os créditos de COFINS vinculados à Receita de Exportação, que
foram informados nos Dacons de outubro, novembro e dezembro/2010;
2) confirme se após a retificação do Dacon de março/2011, os saldos dos créditos de
COFINS vinculado à Receita de Exportação referentes aos meses de outubro, novembro
e dezembro/2010 passaram a corresponder aos créditos indicados no PER no
15610.11521.160113.1.1.09-7260 como passíveis de ressarcimento;
3) verifique se existe algum outro impedimento, além do que consta no despacho
decisório, ao aproveitamento desses créditos após a retificação do Dacon de
março/2011;
4) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
5) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado, para
prosseguimento do feito.
Na sessão de julgamento realizada em 17 de novembro de 2022, a proposta de
diligência foi submetida à apreciação dos demais membros deste colegiado, que a aprovaram por
unanimidade de votos, conforme consta da Resolução no 3001-000.524 (fls. 135/141).
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
às fls. 195196.
Em 20/12/2022, a ora Recorrente foi cientificada do referido relatório (vide
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 198), tendo se manifestado
acerca do resultado da diligência em 13/01/2023 (fls. 200/2004).
É o relatório.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais.

3. Do mérito
Conforme expusera no voto contido na Resolução no 3001-000.524, entendo que,
no caso concreto, o direito creditório já estaria demonstrado nos Dacons de outubro, novembro
e dezembro/2010 e que a retificação do Dacon de março de 2011 serviu apenas para corrigir
uma indicação indevida de utilização de direito creditório que seria de novembro/2010, mas que
foi indicado como sendo de outubro do mesmo ano. Inclusive isso pode ser observado nas
próprias informações do despacho decisório. Vejamos:
O Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado (despacho decisório, às fls. 12
dos autos e a seguir reproduzido) aponta que os valores dos créditos indicados nos Dacons de
outubro, novembro e dezembro/2010 correspondem aos valores que constam na Ficha
Detalhamento de Crédito - Cofins Não-Cumulativa - Exportação do PER no
15610.11521.160113.1.1.09-7260 (fls. 04). Tanto os Dacons quanto o PER foram transmitidos
na mesma data (16/01/2013).
1. Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês
1.1. Outubro/2010
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento Ficha/Linha/Coluna Valor (RS)
DACON
200201202218109
16/01/2013
16A/24/Vinculados a
Receita de
Exportação
53.972,44
Total
53.972,44

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

1.2. Novembro/2010

Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha
/Linha/Coluna
Valor (Rs )
DACON
200201202218110
16/01/2013
16A/24/Vinculados a
Receita de
Exportação
109.906,58
Total
109.906,58

1.3. Dezembro/2010

Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha
/Linha/Coluna
Valor (Rs )
DACON
200201202218111
16/01/2013
16A/24/Vinculados a
Receita de
Exportação
158.823,69
Total 158.823,69
Entretanto, conforme consta no despacho decisório, no Dacon de março/2011, a
Recorrente informou a utilização de um crédito no valor de R$ 109.906,58 como tendo sido
apurado em outubro/2010, embora, conforme consta na tabela acima, o crédito nesse valor seria
de novembro de 2010. Tal fato pode ser observado no Demonstrativo do Crédito Utilizado
por Desconto (fls. 12/13) a seguir transcrito:

4.1. Outubro/2010
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Mês/Ano da
utilização do
crédito
Ficha/Origem/Tipo de
Crédito
Motivo da
Alteração
Valor (RS)
DACON
200201202218114
16/01/2013
Março/2011
23A/Aquisição no
Mercado
Interno/Vinculada à
Receita de Exportação

109.906,58
DACON
200201202218138
16/01/2013
Outubro/2011
23A/Aquisição no
Mercado
Interno/Vinculada à
Receita de Exportação

9.943,12
Total
119.849,70

4.2. Novembro/2010
Típo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Mês/An o da
utilização do
crédito
Ficha/Origem/Tipo
de Crédito
Motivo da
Alteração
Valor (RS)
Total
0,00

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

4.3. Dezembro/2010
Tipo de Doeu
mento
Número do
Documento
Data
Documento
Mês/Ano da
utilização do
crédito
Ficha/Origem/Tipo de
Crédito
Motivo da
Alteração
Valor (RS)
DACON
200201202218114
16/01/2013
Março/2011
23A/Aquisição no
Mercado
Interno/Vinculada à
Receita de Exportação

127.753,01
Total
127.753,01
Isso levou à conclusão de que foi utilizado um crédito superior (R$ 119.849,70)
ao informado no Dacon de outubro/2010 (R$ 53.972,44), resultando inclusive em um saldo
negativo de R$ 65.877,26 nesse mês e uma disponibilidade total do crédito de novembro/2010.
Isso pode ser observado no quadro RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO (fls. 12):

RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO (modificado)

MES DE APURAÇÃO:
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Valor (RS)
Valor (RS)
Valor (RS)
Valor (RS)
1. Valor do Crédito Apurado no Mês
53.972,44
109.906,58
158.823,69
322.702,71
2. (-) Crédito Diferido no Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
3. (- ) Crédito Adicionado no Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
4. (-) Crédito Utilizado por Desconto
119.849,70
0,00
127.753,01
247.602,71
5. Ajuste no Valor do Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
6. (-) Valor do Crédito Aproveitado de Oficio
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Crédito Disponível no Mês
-65.877,26
109.906,58
31.070,68
75.100,001
A conclusão plausível, então, é de que o direito creditório já estava demonstrado
nos Dacons de outubro, novembro e dezembro/2010 e que, conforme pode-se inferir das
próprias informações contidas no despacho decisório, a Recorrente teria indicado no Dacon de
Março/2011 um crédito no valor R$ 109.906,58 como sendo de outubro de 2010 quando na
verdade esse crédito seria de novembro de 2010.
Posteriormente (em 27/04/2013), a Recorrente, cientificada do despacho
decisório, realizou a retificação do Dacon de março de 2011 (fls. 53/69), informando que o
crédito no valor de R$ 109.906,58 referir-se-ia a novembro de 2010 (fls. 65).
Dadas as evidências de que parte do direito creditório pleiteado não foi
reconhecido em razão de um mero erro material no preenchimento do Dacon de março 2011, os
autos foram baixados em diligência apenas para atestar se as informações apresentadas nos autos
correspondiam àquelas constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil e confirmar se, após
a retificação do referido Dacon, os saldos dos créditos de COFINS vinculados à Receita de
Exportação no 4o trimestre de 2010 passaram a corresponder aos créditos indicados no PER no
15610.11521.160113.1.1.09-7260.

1 Em que pesem os erros cometidos na indicação do uso do direito creditório de outubro e novembro de 2008, o
somatório dos saldos disponíveis nos meses do último trimestre de 2008 corresponde ao direito creditório pleiteado
no PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 (R$ 75.100,00).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

Em atendimento ao pedido de diligência, a unidade de origem procedeu consulta
aos Dacons envolvidos e apresentou as seguintes conclusões no RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL de fls. 195/196:
Após análise dos DACON ativos do 4o trimestre/2010, março/2011, e outubro/2011,
verificou-se que os valores da Cofins exportação do 4o trimestre de 2010 foram os
seguintes:
Crédito
Mês/ano
Crédito
apurado (R$)
DeduçõesRS)
Ressarcimento
(R$)
Cofins - Exportação
Outubro/2010
53.972,44
9.943,12
44.029,32
Novembro/2010
109.906,68
109.906,68
0,00
Dezembro/2010
158.823,69
127.753,01
31.070,68
Total
322.702,81
247.602,81
75.100,00
Assim, os créditos constantes nos DACON correspondem aos créditos indicados no
PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260 como passíveis de ressarcimento.
Logo, a diligência confirma que o valor dos créditos de COFINS vinculados às
Receitas de Exportação no 4o trimestre de 2010 está de acordo com as informações contidas nos
sistemas da RFB e que, após a retificação do Dacon de março/2011, os saldo desses créditos
corresponde ao indicado no PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260.
Diante disso, concluo que direito creditório pleiteado já estava demonstrado nos
Dacons de outubro, novembro e dezembro/2010 e que o crédito somente não foi reconhecido
em sua totalidade devido a um erro no preenchimento do Dacon de março 2011, consubstanciado
na indicação incorreta da utilização de direito creditório referente a novembro de 2008 como
sendo um direito apurado em outubro do mesmo ano.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado no PER no 15610.11521.160113.1.1.09-7260.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.486 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900279/2013-50

Fl. 216
DF CARF MF
Original